Tribunal: CARF
Processo: 13884.902344/2017-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.902344/2017-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.437 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
(ANTIGA VALTRA DO BRASIL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
REINTEGRA. DECLARAÇÃO DE EXPORTAÇÃO NÃO AVERBADA.
NOTA FISCAL NÃO RELACIONADA À DE - EXPORTAÇÃO
DIRETA. GLOSAS. FALTA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
Mantem-se às glosas efetuadas pela fiscalização no PER/DCOMP quando
ausentes elementos probatórios capazes de atestar as matérias de fato e de
direito alegadas pela contribuinte.
REINTEGRA. PRODUTO DO REGISTRO DE EXPORTAÇÃO NÃO
CONSTA NA NOTA FISCAL. ERRO FORMAL. GLOSA REVERTIDA.
De acordo com o inciso II do art. 5o do Decreto no 8.415/2015, é permitida a
apuração de créditos no Reintegra de bem classificado na TIPI/2011, e
relacionado no Anexo do referido Decreto, a exemplo do Capítulo 87.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reverter às glosas relativas às inconsistências “T”, nos termos do voto
da Relatora. Votou pelas Conclusões o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior. Vencidos os
Conselheiros Marcos Antônio Borges e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negam
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Juciléia de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura
Franco Eduardo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.902344/2017-55
Fl. 2839
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902344/2017-55

Relatório
Para retratar os fatos que circundam os autos, adoto o relatório do Acórdão
Recorrido:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade, apresentada contra o
despacho decisório de n° de rastreamento 123290462, relativo ao PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito n° 11627.09064.120417.1.5.17-5064 (retificador, fls. 7/2.609),
por meio do qual a contribuinte pleiteia o ressarcimento do crédito de R$ 1.297.459,00,
referente ao 3o trimestre de 2015, nos termos do Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra).
No despacho decisório (fls. 2.622), foi reconhecido parcialmente o crédito pleiteado, no
valor de R$ 1.226.017,77, sendo utilizado para homologar parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP n° 10066.82878.260417.1.7.17-2015. Por este ato, foi
indeferido o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP n°
11627.09064.120417.1.5.17-5064.
Apurou-se
o
valor
devedor
consolidado,
correspondente aos débitos indevidamente compensados, para pagamento até
30/06/2017, como segue:

Da análise das informações prestadas no pedido de ressarcimento e daquelas constantes
da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme detalhado no
PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise do Crédito (fls. 2.623/2.634), foram
apuradas inconsistências relativas à:
H - Declaração de Exportação não averbada De acordo com a legislação de
regência, a averbação do documento comprobatório da exportação - Declaração
de Exportação ou Declaração Simplificada de Exportação - é condição para
apresentação do pedido de ressarcimento do Reintegra.
M - Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta Nas Declarações de
Exportação representativas de operação de exportação direta são relacionadas em
campo específico os números das Notas Fiscais de saída correspondentes aos
produtos exportados. A Nota Fiscal não está relacionada no campo específico na
Declaração de Exportação vinculada no PER/DCOMP.
T - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal No Registro de
Exportação, bem como na Nota Fiscal, o produto exportado é identificado pelo
código NCM. Na Nota Fiscal vinculada ao Registro de Exportação no
PERDCOMP não consta produto correspondente ao identificado no Registro de
Exportação.
Devidamente cientificada (fls. 2.640), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade tempestiva (fls. 2.643/2.659), acompanhada dos documentos às fls.
2.660/2.787, na qual, alega que:
No despacho decisório eletrônico, a fiscalização alega ter encontrado supostas
inconsistências em 32 Notas Fiscais (NF) que integraram o cálculo do crédito;
Quanto ao “Produto do Registro de Exportação não consta da Nota Fiscal”, a
interessada cometeu um equívoco ao indicar nas respectivas NF a NCM 8708.99.90 ao
invés da NCM 8701.90.90;
Fl. 2840
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902344/2017-55

Essas NF foram, efetivamente, exportadas e as DE devidamente averbadas fazem
remissão aos respectivos RE, dos quais consta a indicação da NCM correta
(8701.90.90);
O código de NCM indicado equivocadamente (8708.99.90) também deve conferir
créditos no Reintegra, uma vez que integra o Capítulo 87, que, sem nenhuma exceção,
foi incluído no Anexo do Decreto n° 8.415, de 27 de fevereiro de 2015; Quanto à
“Declaração de Exportação (DE) não Averbada”, informou equivocadamente no
PER/DCOMP a DE n° 2155123740/7, que as NF correspondem à DE n° 2155148802/7;
Quanto à “Nota Fiscal não relacionada à DE — Exportação Direta”, houve a
exportação, conforme RE n° 15/1370849-001, e a descrição das mercadorias
corresponde àquela constante das respectivas NF;
Algumas poucas informações prestadas no PER/DCOMP, por equívoco, não
correspondem à realidade dos fatos, sem prejuízo da efetiva existência dos créditos, o
direito deve ser reconhecido, em respeito ao princípio da verdade material e ao
formalismo moderado;
Nem se alegue que o órgão julgador não pode realizar a retificação de ofício de
informações prestadas equivocadamente pelos contribuintes, matéria pacificada no Carf;
Requer seja recebida a manifestação de inconformidade no efeito suspensivo,
suspendendo-se imediatamente a exigibilidade dos créditos cobrados no processo de
cobrança n° 13884.902492/2017-70, de modo que não sejam óbice à expedição de
CND;
Requer seja reformado o despacho decisório prolatado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil, homologando-se integralmente as compensações declaradas;
Por fim, protesta pela posterior juntada de quaisquer outros documentos contábeis e
fiscais necessários à comprovação do direito alegado.
É o relatório
Firmada em três fundamentos jurídicos, a 5a Turma da DRJ de Florianópolis
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da Recorrente, sendo eles:
À época dos fatos apurados, regulamentava o Reintegra, o Decreto n° 8.415, de 2015,
que assim dispôs sobre o regime, mantendo a competência da RFB para disciplinar a
matéria (grifei):
(...)
Por sua vez, o Ato Declaratório Executivo (ADE) RFB n° 7, de 30 de dezembro de
2013, vigente à época do pedido, definiu os enquadramentos de operações de
exportação, informados no RE no Siscomex, que geram direito ao Reintegra.
Em síntese, a interessada alega que preencheu o requisito essencial para tornar hábeis os
créditos apurados a título de Reintegra: a realização de exportações no 3° trimestre de
2015 e que as inconsistências decorrem do cometimento de erros formais. Defende que
deve ser reconhecido o crédito, em respeito ao princípio da verdade material e do
formalismo moderado.
Declaração de Exportação (DE) não Averbada
Essa inconsistência foi apurada para 21 notas fiscais (n° de ordem 9 a 29, fls. 2.623),
sendo que a interessada alega erro de preenchimento do próprio PER/DCOMP, quanto à
Fl. 2841
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902344/2017-55

informação do n° da DE, sendo que deveria ter indicado a DE n° 2155148802/7, ao
invés da DE n° 2155123740/7.
É cediço que, nos pleitos de restituição/ressarcimento, incumbe ao contribuinte o ônus
da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, pelo que, ao apresentar o pedido de
ressarcimento do Reintegra, a interessada deve inserir no PER/DCOMP os dados
necessários e corretos para comprovar seu direito creditório, observando a legislação de
regência.
De fato, quando da formulação do pedido de ressarcimento, o contribuinte deve
informar certos dados da nota fiscal, da declaração de exportação e dos registros de
exportação, sendo o pedido lastreado na exportação de determinados bens
manufaturados (código NCM) em um período específico (trimestre-calendário).
Portanto, para comprovar o direito, o contribuinte deve indicar de forma precisa o DE e
o RE relacionados ao bem descrito na nota fiscal correspondente, de modo que seja
possível aferir que o valor pleiteado no pedido de ressarcimento corresponde
exatamente ao bem exportado e indicado como apto a sustentar o direito de
ressarcimento do crédito.
Quanto à possibilidade de retificação do pedido de restituição/ressarcimento, o tema
encontra-se disciplinado pelos arts. 87 a 90 da Instrução Normativa RFB n° 1300, de
2012 (grifei):
(...)
Nota Fiscal não relacionada à DE — Exportação Direta
Em relação à essa inconsistência, apurou-se que as Notas Fiscais n° 584087, 584088 e
584089 tiveram seu crédito glosado por não estarem relacionadas à DE n°
2155160753/0. No caso, consta no PER/DCOMP (fls. 1.189/1.193), que estas Notas
Fiscais referem-se à DE n° 2155160753/0 e ao RE n° 15/1370849-001.
Por sua vez, a interessada alega que houve a exportação, conforme RE n° 15/1370849-
001, sendo que a descrição das mercadorias corresponde àquela constante das referidas
Notas Fiscais.
No entanto, embora o comprovante da exportação, às fls. 2.685, trazido aos autos pela
interessada, demonstre que à referida DE encontram-se vinculados 4 RE, dentre os
quais, o RE n° 15/1370849-001, a exportação não abrange as Notas Fiscais objeto da
glosa.
(...)
Assim, não tendo comprovado o vínculo das referidas Notas Fiscais à DE, conforme
declarado na PER/DCOMP, não há como se afastar esta inconsistência, devendo ser
mantida a glosa.
Produto do Registro de Exportação não consta da Nota Fiscal
Como visto, na manifestação de inconformidade, a interessada ratificou as informações
que fundamentam o despacho decisório, isto é, confirmou que as notas fiscais foram
emitidas com a indicação da NCM 8708.99.90, que não corresponde aos RE. No
entanto, não demonstrou ter providenciado a retificação destas notas fiscais com vistas a
adequá-las à realidade das operações que teriam ocorrido.
Cabe ainda destacar que a glosa não pode ser afastada sob o argumento de que o código
de NCM indicado equivocadamente confere créditos no Reintegra, pois este regime
prevê rígido regramento, não permitindo a inobservância das formalidades estabelecidas
Fl. 2842
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902344/2017-55

para seu adequado controle e acompanhamento. Sobre os bens contemplados, determina
o Decreto n° 8.514, de 2015:
(...)
Ao pleitear o crédito, a interessada presta informações específicas para os produtos,
identificados pelas NCM indicadas nas fichas, incluindo as declarações necessárias ao
cumprimento do requisito relativo aos custos e às operações realizadas (fls. 9):
(...)
Desta forma, entendo que referidas Notas Fiscais não estão aptas a sustentar o
ressarcimento de crédito pleiteado, devendo ser mantidas as glosas para os produtos da
NCM 8709.99.90, relativos às Notas Fiscais de n° de ordem 1 a 8, conforme planilha às
fls. 2.623.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente sinteticamente rebate as razões levantadas
pela DRJ, insistindo nas teses inicialmente apresentadas.
Não trouxe novas provas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso mostra-se tempestivo, além de atender aos demais requisitos formais
de validade. Sendo assim, dele tomo conhecimento.
Da leitura dos autos, penso que a Decisão Recorrida reforma, em parte, e explico.

1. Inconsistência H – Declaração de exportação não averbada.
Aqui, aponta a Recorrente como matéria de defesa equívoco formal na indicação
da declaração de exportação. Para tanto explica:
Os produtos constantes das Notas Fiscais nos 579547, 579548, 579549, 579550, 579551,
579552, 579553, 579554, 579555, 579556, 579557, 579558, 579559, 579560, 579561,
579562, 579621, 579622, 579623, 579850 e 579853 foram efetivamente exportados,
como atesta o respectivo Comprovante de Exportação, tendo sido a DE no 215148802/7
averbada e as NFs identificadas na referida legenda (“H”) vinculadas:
Fl. 2843
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902344/2017-55

Em que pese o equívoco no preenchimento dos números das DE na DCOMP, não há
motivo para o não reconhecimento dos créditos envolvidos nestas operações, pois, como
já descrito, o reconhecimento destes créditos baseia-se na realização das operações de
exportação. No caso das notas mencionadas na tabela acima, as operações de venda para
exportação foram realizadas, conforme comprova o Registro de Exportação vinculados
à respectiva DDE, a qual, por sua vez, consignou as NFs corretas, motivo pelo qual o
crédito relacionado a tais operações deve ser reconhecido, reformando-se, assim, o
Despacho Decisório em comento.
À glosa foi mantida pela DRJ, em suma, por ausência de retificação do
PER/DCOMP.
No que tange à ausência de retificação declarada pela DRJ, a meu ver é possível
superá-lo em homenagem a verdade material, desde que trazido pelo contribuinte todas as provas
capazes de demonstrar o erro formal apontado (artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 e artigo
336 do CPC). Assim, circunda o tópico sobre as provas.
Examinando o teor do Despacho Decisório Eletrônico, observamos que à glosa se
deu dada a falta de averbação da DE no 2155123740/7. Adiante, vemos que às notas fiscais nos
de ordem 09 a 29, na verdade, estão vinculadas aos DE no 2155148802/7 (comprovante de
exportação e-fl. 2744 e extrato de despacho e-fl. 2735).
Ao vincular os documentos de e-fls. 2744 e 2735 às notas fiscais, também
carreadas aos autos, não é possível cotejar e confirmar com precisão os dados sem os registros de
exportação (DE), estes ausente nos autos. A partir deles é possível relacionar outras informações
importantes (ato concessório, por exemplo), para que seja possível sanar o lapso manifesto
alegado pela Recorrente.
Fl. 2844
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902344/2017-55

Versando a matéria sub examine sobre ressarcimento cumulado com
compensação, recai sobre a Recorrente o ônus probatório necessário referente à certeza e higidez
do crédito (artigos 165 e 170 do CTN).
Diante disso, mantenho as glosas.

2. Inconsistência M – Nota fiscal não relacionada à DE – exportação direta.
Alega a Recorrente erro ante a falta de inserção dos números das notas fiscais a
declaração de exportação, elucidando os fatos da seguinte forma:

À razão para manutenção das glosas pela DRJ se deu diante de inexistência das
citadas notas fiscais no rol de itens exportados:
No entanto, embora o comprovante da exportação, às fls. 2.685, trazido aos autos pela
interessada, demonstre que à referida DE encontram-se vinculados 4 RE, dentre os
quais, o RE n° 15/1370849-001, a exportação não abrange as Notas Fiscais objeto da
glosa.
(...)
Desse modo, permite-se a retificação de divergências em informações prestadas na DE,
mediante requerimento do exportador ou de ofício, na forma estabelecida pela
Administração Tributária. Como se viu, não foi o que ocorreu no caso em tela, pois a
interessada não promoveu a necessária retificação da DE, a fim de incluir as notas
fiscais no RE. De igual modo, não há notícias nos autos que tenha sequer formalizado o
processo administrativo do pedido de retificação destes dados.
Assim, não tendo comprovado o vínculo das referidas Notas Fiscais à DE, conforme
declarado na PER/DCOMP, não há como se afastar esta inconsistência, devendo ser
mantida a glosa.
De novo, estar-se diante da necessidade de provas.
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902344/2017-55

Partindo do arcabouço probatório, encontramos as notas fiscais nos 584.087
(MONOBLOCO: AAAT0004LFC021028 – NCM 87.01.9090), 584.088 (MONOBLOCO:
AAAT0004AFC021027
–
NCM
87.01.9090),
e
584.089
(MONOBLOCO:
AAAT0004CFC021039 - NCM 87.01.9090), e o RE no 15/1370849-001.
Como bem dito pela DRJ, o documento que comprova a efetiva exportação é a
Declaração de Exportação (art. 586 e 588 do RA/200912) e, no extrato do despacho apresentado
pela Recorrente não constam os bens exportados referidos nas três notas fiscais.
Embora seja perceptível a uniformidade das informações prestadas pela
Recorrente nas notas fiscais e RE (ato concessório no 20130056472, destino, quantidades
comercializada e peso), a supressão das notas fiscais na DE (e-fls. 2685/2687), não se sustenta,
apenas, com a entrega do RE (este que, repito, também não apresenta dados de nota fiscal).
Insanável, pois, o lapso da Recorrente e, por isso mantenho as glosas.

3. Inconsistência T – Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal.
A matéria de fundo trazida pela Recorrente diz respeito ao erro formal na indicação
da NCM no registro de exportação (NCM 87.01.9090), o que ocasionou divergência com a
nomenclatura lançada na nota fiscal (NCM 87.08.9990), afirma, ainda, que mesmo diante do
equívoco, o crédito subiste já que em ambos os casos estar-se diante do Capítulo 87 que, por sua
está como bem contemplado no Reintegra do Decreto no 8.415/2015.
Aqui assiste razão à Recorrente.
Versa o art. 5o do Decreto no 8.415/2015:
Art. 5o A apuração de crédito nos termos do Reintegra será permitida na exportação de
bem que, cumulativamente:
I - tenha sido industrializado no País;
II - esteja classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de
dezembro de 2011, e relacionado no Anexo; e
III - tenha custo total de insumos importados não superior ao limite percentual do preço
de exportação estabelecido no Anexo.

1 Art. 586. O documento base do despacho de exportação é a declaração de exportação.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá estabelecer diferentes tipos e formas de
apresentação da declaração de exportação, apropriados à natureza dos despachos, ou a situações específicas em
relação à mercadoria ou a seu tratamento tributário.
2 Art. 588. A declaração de exportação será instruída com:
I - a primeira via da nota fiscal;
II - a via original do conhecimento e do manifesto internacional de carga, nas exportações por via terrestre, fluvial
ou lacustre; e
III - outros documentos exigidos na legislação específica.
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902344/2017-55

Dentre os bens relacionados no Anexo, tem-se o Capítulo 87 como hipótese para
fruição do Reintegra:

Portanto, considerando o caso em tela, a meu ver, deve-se olhar o Capítulo do bem e,
não, os demais elementos da NCM para fruição da benesse.
Do que fora lido nos autos (notas fiscais, extratos de exportação e comprovante de
exportação), confirma-se a exportação dos itens dos Nos de Ordem 1 a 8. Assim, em homenagem
a verdade material, as provas reunidas nos autos permitem confirmar os fatos alegados pela
Recorrente e, em consequência, a ocorrência de inexatidão dos dados da NCM na DE.
Logo, reformo a decisão recorrida para afastar as glosas referentes às notas fiscais
especificadas nos Nos de Ordem 1 a 8.

4. Conclusão.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário revertendo às
glosas relativas às inconsistências “T”, nos termos do presente voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 2847
DF CARF MF
Original